Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1085/STJ E DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PACTA SUNT SERVANDA MITIGADO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para confirmar tutela de urgência e suspender definitivamente descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo.
2. O recurso sustenta: (i) prevalência do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade; (ii) inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023; (iii) licitude dos descontos com base no Tema 1085/STJ; (iv) inaplicabilidade da Resolução no 4.790/2020 do BACEN; e (v) violação da boa-fé objetiva por suposto comportamento contraditório da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Analisar: I) se houve violação ao princípio da dialeticidade; II) se a autorização de débito em conta corrente pode ser revogada unilateralmente; III) se a Resolução no 4.790/2020 do BACEN é válida e aplicável; IV) se o cancelamento da autorização de débito caracteriza comportamento contraditório; V) se a Lei Distrital no 7.239/2023 é relevante para a solução da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso, embora reiterativo de argumentos já deduzidos, atacou os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. 5. O pacta sunt servanda é mitigado nas relações de consumo (enunciado no 297 da Súmula do STJ), permitindo a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual. 6. O Tema 1085/STJ fixou que os descontos em conta corrente são válidos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário, que pode ser revogada a qualquer tempo. 7. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos, independentemente da anuência do credor. 8. O exercício desse direito não configura venire contra factum proprium, pois não extingue a obrigação contratual, apenas altera a forma de pagamento. 9. A discussão sobre a Lei Distrital no 7.239/2023 é irrelevante, pois a sentença se sustenta em fundamentos infralegais e jurisprudenciais suficientes.
IV. DISPOSITIVO: 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.
Tese de julgamento: “1. A repetição de argumentos não inviabiliza a apelação quando os fundamentos da sentença são devidamente impugnados. 2. A autorização de débito automático em conta corrente pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, conforme Tema 1085/STJ e Resolução BACEN no 4.790/2020. 3. O cancelamento da autorização não extingue a dívida, apenas altera sua forma de cobrança. 4. A discussão sobre a Lei Distrital no 7.239/2023 é irrelevante quando a decisão se apoia em fundamentos autônomos infralegais e jurisprudenciais”.